Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004939-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O pedido de nova avaliação exige prova de erro ou dolo do laudo avaliatório realizado por oficial de justiça, ônus do qual o executado não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO

AGRAVADO: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lauro Diavan Neto
, de decisão que na Carta Precatória oriunda da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, tirado de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Franscismar Sanches Lopes e Luciano de Sales
, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de penhora com matrícula n. 4585 do CRI de Brasnorte.

Explica que o oficial de justiça avaliou o imóvel objeto de penhora em R$ 26.523.771,44 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Anota que o percentual a ser expropriado corresponde a 0,5% do imóvel.

Complementa que ao impugnar a avaliação, demonstrou por meio de negócio realizado na área limítrofe, que o valor avaliado não corresponde a realidade.

Diz que o oficial avaliou o hectare em 250 sacas de soja, quando a fazenda vizinha foi avaliada em 400 sacas de soja o hectare, o que elevaria o preço para R$ 97.783.000,00 (noventa e sete milhões, setecentos e oitenta e três mil reais).

Aduz, ainda, que a época da avaliação, a saca de soja era vendida em R$ 66,20 (sessenta e seis reais e vinte centavos), quando atualmente o valor corresponde a R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), o que elevaria o valor do imóvel para R$ 61.114.375,00 (sessenta e um milhões, cento e catorze mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Sustenta, assim, que diante da manifesta dúvida em relação ao valor do imóvel, mostra-se necessária nova avaliação a ser feita por perito técnico.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada nova avaliação por profissional especializado.

Liminar indeferida (id 81061030).

Contraminuta (id 83787975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004939-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de penhora com matrícula n. 4585 do CRI de Brasnorte.

A controvérsia está em saber se há irregularidade na avaliação do imóvel penhorado, a autorizar a realização de nova avaliação.

Na hipótese, a penhora recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº 4585, do CRI de Brasnorte, denominada Fazenda Clevelândia, com 1.602,6448 hectares.

A avaliação do imóvel foi realizada em 29/10/2018 por Oficial de Justiça Avaliador, que se utilizou de dados comparativos do mercado imobiliário local, bem assim observou as características da área, como a vocação agrícola, qualidade do solo, pautado em informações da SEMA-MT, INCRA e IMEA – Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária.

O laudo pericial conclui a avaliação nos seguintes termos:

Por todos os itens expostos, padrão, localização e destinação do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região junto a corretores de imóveis, proprietários rurais, e pessoas de conhecimento sobre transações para tomadas de preços de imóveis semelhantes, este avaliador define o valor médio por hectare em 250 (duzentos) sacas de soja, sendo que o valor médio da saca de soja disponível para venda, conforme tabela do dia 26/10/201 8 fornecida pelo site do IMEA - Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, é de R$ 66,20 (sessenta e seis reais e vinte centavos), o que destina para a área avaliada o seguinte valor:

R$ 26.523.771,44 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Em impugnação à avaliação, o executado, ora agravante, suscitou a necessidade de que a avaliação fosse realizada por profissional habilitado, ante a necessidade de conhecimentos especializados e técnicos, bem como dúvida em relação ao valor de avaliação, sob o enfoque de que uma propriedade vizinha fora negociada ao preço de 400 sacas de soja por hectare.

Com efeito, nos termos do art. 873 e incisos, do CPC, para justificar uma nova avaliação seria necessário demonstrar a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ou o erro ou dolo no laudo avaliatório elaborado, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Como anotado, o laudo de avaliação descreve o imóvel penhorado, sua localização, vocação agrícola, etc, além de se utilizar como parâmetro de preço o praticado na praça. A respeito, bem consignou o Magistrado:

A esse respeito, obtempere-se que o Oficial de Justiça certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação, inclusive mediante o direto comparativo de dados de mercado, devidamente atualizado e à luz da realidade do comércio imobiliário local, respeitando os valores de negociações realizados nesta comarca.

Não bastasse, o Oficial de Justiça ainda prestou esclarecimentos complementares ao mister, inclusive acerca da impossibilidade de se avaliar apenas a fração da área alienada, o que pode ser facilmente deduzido mediante simples cálculo aritmético, pelo que não se há desacreditar da avaliação alhures realizada, cujo auto permanece hígido, pois atente aos requisitos legais à espécie.

Assim, tem-se que inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo Oficial de Justiça, além de não constar nenhuma prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o qual goza de fé pública, que não cede pela juntada de documento particular.

Dessarte, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no art. 873 do Código de Ritos, mister a manutenção do laudo de avaliação aportado à ref. 15 e, por conseguinte, incomportável a realização de nova avaliação do bem imóvel.

Realça-se que a irresignação do executado, ora agravante encontra respaldo tão somente em contrato de compra e venda de imóvel vizinho ao objeto da penhora.

Ocorre que, bem examinado referido contrato de compra e venda, verifica-se se tratar de negociação de uma área com 2.540,6949 hectares, sendo 1.504,00 hectares de área agricultável e o pagamento realmente foi estipulado em 400 sacas de soja, mas somente sobre a área agricultável. Ou seja, tomado referido valor a ser pago (601.600 sacas), e considerada a área total (2.540,6949 ha), o preço do imóvel equivale a 236 sacas de soja por hectare, o que se encontra abaixo do apurado pelo avaliador da área sub judice, que foi de 250 sacas por hectare.

Por sua vez, não se visualiza a necessidade de ser engenheiro civil, arquiteto ou agrônomo para estimar o valor de um imóvel, nem que a avaliação feita por oficial de justiça siga as normas da ABNT, máxime se a avaliação se encontra devidamente consubstanciada na localização, características e valor de mercado aplicado na região.

Assim exposto, os argumentos do agravante não são suficientes para infirmar o laudo, de modo que, contrariamente as razões do recurso, não pairam dúvidas a justificar a pretensão de uma nova avaliação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA –EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 873 do CPC/2015 elenca as hipóteses legais para realização de nova avaliação de imóvel, a qual não se justifica apenas pela divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e pelo perito judicial se não há erro evidente no laudo por este último produzido. Mais ainda quando está claro que foram estritamente adotados os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas.

(N.U 1002173-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL RURAL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A hipótese de realização de
nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II – Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

III - É pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.

(N.U 1001714-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Não se justifica, portanto, seja ainda mais prolongado o desfecho da execução para que se proceda nova avaliação do imóvel penhorado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021